Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-60.2015.8.11.0092
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000553-60.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ministério Público, Disponibilidade / Aproveitamento]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
nomeação DE Defensor Público - preliminar de PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
-
REJEITADA -
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DA
RESOLUÇÃO N.o
127/2020/CSDP/MT E PORTARIA N.o 0739/202SDPG POSTERIOR À SENTENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DEVER DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA - ART. 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 1o DA LEI N.° 1.060/50 - DECISÃO JUDICIAL QUE ASSINALA PRAZO PARA A DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA - OFENSA À AUTOMIA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA - APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA N.° 847 DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

1.

Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, a falta de interesse processual só acontece quando o cumprimento voluntário da obrigação de fazer pelo demandado ocorre antes de prolatada a sentença. Como, no caso, os atos administrativos foram emitidos após a prolação da sentença, deve ser rejeitada a preliminar arguida.

2.

A legitimidade passiva do Estado decorre da própria Constituição Federal (5o, LXXIV) e da Lei n.o 1.060/50 (art. 1°) que tratam do dever do Estado em prestar assistência judiciária aos necessitados.

3.

De acordo com a jurisprudência de repercussão geral da Suprema Corte, ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas a decisão judicial que determina a lotação de Defensor Público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98,
caput
e § 2o, do ADCT (Tema 847, RE 887671).

4.

Preliminares rejeitadas. Recursos providos. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da douta Procuradoria-Geral do Estado, e pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari na Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência n.o 0000553-60.2015.8.11.0092, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foi julgado procedente o pedido para condenar os réus na obrigação de, no prazo de 30 (trinta) dias, nomear um Defensor Público para atuar exclusivamente naquela Comarca ou, designar Defensor Público lotado em outra Comarca para ali também exercer suas funções, cumulativamente, e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O 1o Apelante,
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões recursais (id. 136541198, pp. 52/61), argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob a alegação de que a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
goza de capacidade judiciária, autonomia financeira, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2o, CRFB/88), de modo que o Poder Executivo não pode ser compelido a realizar remoções e lotações de membros desse Órgão, sob pena de promover a ruptura da ordem constitucional.

No mérito, aduz que o Poder Judiciário não pode adentrar na seara administrativa de lotação de servidores da
DEFENSORIA PÚBLICA
, pois, segundo entendimentos jurisprudenciais, isso configura nítida violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a lotação dos defensores públicos é ato discricionário daquela Instituição.

Argumenta que
“
o ativismo judicial somente se legitima quando caracterizada, inequivocamente, a inadimplência estatal na prestação dos direitos sociais
e, ainda assim, desde que esta seja injustificada
.” (id. 136541198 - p. 60).

Por tais razões, requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida.

A 2o Apelante,
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, em suas razões recursais (id. 136549654, pp. 1/6), alega, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, uma vez que foi editada a Resolução n.o 127/2020/CSDP/MT, que regulamentou a criação das Defensorias Públicas de Núcleo Unificado, tendo o núcleo de Alto Araguaia ficado responsável pelo atendimento em Alto Taquari, bem como a Portaria n.o 0739/202SDPG, onde constou a designação do Defensor Bruno Cury de Moraes para atuar em acúmulo de funções nas Comarcas de Alto Araguaia e Alto Taquari.

No mérito, alega que requereu perante o Supremo Tribunal Federal a extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos de Suspensão de Tutela Antecipada n.o 800 para outras liminares em curso e superveniente, que foi deferida pelo Ministro Luiz Fux, à época Presidente em exercício daquela Corte Superior.

Aponta que foram providos os Recursos de Agravo de Instrumento n.o 1004428-64.2019.8.11.0000, n° 1004734-33.2019.8.11.0000, n.o 1004751-69.2019.8.11.0000 e n.o 1011570-85.2020.8.11.0000, por este Tribunal de Justiça, para reformar decisões que haviam determinado tal obrigação formulada nas Ações Civil Pública n.o 1000056-30.2019.811.0014, oriunda da Comarca de Poxoréo; n.o 1000289-05.2019.811.0086, oriunda da Comarca de Nova Mutum; no. 8-37.2019.811.0031, oriunda da Comarca de Nortelândia e n.o 1000251-30.2019.8.11.0106, oriunda da Comarca de Novo São Joaquim.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial pela perda superveniente do objeto, ou ainda, pela impossibilidade de o Poder Judiciário intervir na organização e disposição da Defensoria Pública.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos respectivos Apelantes (id. 136549660 e id. 136549661).

Os recursos são tempestivos (id. 136549657). Embora ausente a certidão de tempestividade do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, em consulta ao andamento processual de 1a Instância (Sistema Apolo), consta que a sentença foi proferida em 17/07/2019, a remessa dos autos à PGE/MT ocorreu em 18/07/2019, sendo o recurso interposto em 05/08/2019, dentro do prazo legal, considerando que as partes gozam de prazo em dobro (art. 183 do CPC).

Ambos os Apelantes são dispensados do pagamento de preparo dos respectivos recursos (id. 137252675 e id. 137263671).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso para a reforma da sentença, a uma, pela questão orçamentária e a duas, pela discricionariedade da medida (id. 139904179 e id. 139904180).

Conclusos por redistribuição (id. 157356669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Defensoria Pública Estadual
, na Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1000393-91.2017.8.11.0045, ajuizada pelo Ministério Público, visando o cumprimento da obrigação estabelecida de nomear, em 30 (trinta) dias, um Defensor Público para atuar exclusivamente na Comarca de Alto Taquari ou, subsidiariamente, designar Defensor Público lotado em outra Comarca para também exercer funções cumulativas naquela Comarca.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos apelos e passo, inicialmente, à análise das preliminares arguidas nos Recursos.

VOTO - PRELIMINAR

1.

PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais (id. 136549654 - pp. 1/6), alega, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, uma vez que a obrigação de fazer estabelecida na presente Ação Civil Pública foi cumprida com a designação do Defensor Bruno Cury de Moraes para atuar em acúmulo de funções as Comarcas de Alto Araguaia e Alto Taquari, conforme Resolução n.o 127/2020/CSDP/MT e Portaria n.o 0739/202SDPG.

Pois bem.

O interesse processual decorre da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional e, no presente caso, o objeto da presente Ação Civil Pública, segundo o pedido formulado na inicial, cinge-se à nomeação de um Defensor Público para atuar exclusivamente na Comarca de Alto Taquari, ou, que seja designado um Defensor Público para também exercer suas funções cumulativamente naquela Comarca (id. 136541197 - p. 22).

Do exame dos documentos apresentados nos autos, verifica-se que a Resolução n.o 127/2020/CSDP/MT (id. 136549656), publicada no Diário Oficial n.o 27.747, p. 157, do dia 11/5/2020, veio a regulamentar a criação das Defensorias Públicas de Núcleo Unificado, tendo o núcleo de Alto Araguaia ficado responsável pelo atendimento em Alto Taquari e Alta Araguaia, e na Portaria n.o 0739/202SDPG, emitida em 18/06/2021, publicada no Diário Oficial n.o 28.024, p. 174, do dia 21/06/2021 (id. 136549655), constou a designação do Defensor Bruno Cury de Moraes para atuar em acúmulo de funções junto a essas duas mencionadas Comarcas.

Não obstante tenha sido atendido o objeto da demanda, verifica-se que os referidos atos administrativos expedidos foram publicados no Diário Oficial em datas posteriores a prolação da sentença, que ocorreu em 17/07/2019 - id. 136541198 - pp. 46/48.

Nessa hipótese, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, a perda do objeto somente ocorre quando o cumprimento do objeto da demanda se dá antes da prolação da sentença,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO NO CURSO DA DEMANDA - PERDA DO OBJETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O cumprimento voluntário pelo demandado da obrigação de fazer anteriormente à prolação da sentença, resulta na perda do objeto da demanda diante da inutilidade do provimento jurisdicional reclamado
.
” (N.U 0002225-86.2014.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 30/05/2022)

No mais, os julgados de Apelação n.o 79398/2009 e n.o 0000635-04.2014.8.11.0100, de relatoria do Des. Márcio Vidal e do Dr. Gilberto Lopes Bussiki, respectivamente, foram igualmente pela rejeição dessa preliminar:

“(...) In casu, verifico que se faz presente o interesse processual, tendo em vista que a designação de defensor público para atuar na Comarca se deu justamente em virtude do cumprimento da sentença recorrida, como se vê da Portaria 066/2008-DPG, cuja cópia da publicação está acostada às fls. 296-TJ.

Desse modo, não demonstrada a falta de interesse processual superveniente, rejeito a preliminar levantada pelo Apelante.”
(TJMT, Apelação n.o 79398/2009, da Quarta Câmara Cível, Relator: Des.
Márcio Vidal
, julgamento: 02/03/2010)

“(...) In casu, verifico que se faz presente o interesse processual, tendo em vista que a designação de Defensor Público, para atuar na Comarca, ocorreu por meio da Portaria no 038/2017, publicada no dia 16 de janeiro de 2017, portanto, depois da propositura desta Ação.

Desse modo, deve a preliminar de perda superveniente do interesse processual ser rejeitada.” (
TJMT, Apelação Cível n. 0000635-04.2014.8.11.0100, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 15/07/2020)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do interesse processual.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

2.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (id. 136541198 - pp. 52/61), argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva, alegando que a Defensoria Pública Estadual goza de capacidade judiciária e autonomia financeira, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2o, CRFB/88), de modo que o Poder Executivo não pode ser compelido a realizar remoções e lotações de membros desse Órgão, sob pena de promover a ruptura da ordem constitucional.

A respeito dessa arguição, tem-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assim preceitua:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV -
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;

(...).”
(g.n.)

E o art. 1° da Lei Federal n.o 1.060/50, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, dispõe:

“Art. 1o os poderes públicos federal e estadual, independentemente da colaboração dos municípios e da ordem dos advogados do Brasil-OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados, nos termos da presente lei.”

À vista de tais disposições, não há de falar-se em ilegitimidade passiva do Estado, razão pela qual
REJEITO
esta preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares arguidas pelos Apelantes, passo à análise simultânea do mérito dos recursos, cuja controvérsia se restringe à possibilidade, ou não, do Poder Judiciário adentrar na seara administrativa de lotação de servidores da Defensoria Pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Sobre a matéria, no julgamento do RE 887671 (Tema n.o 847), com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou recentemente a seguinte tese:

“
Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT
” (STF. Leading Case: RE 887671, Relator: Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min.
Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 08/03/2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-s/n divulg 04-05-2023 public 05-05-2023) (g.n.)

Apesar de ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado, a própria Suprema Corte vem determinado a devolução dos autos à instância de origem para que proceda à adoção do Tema n.o 847, consoante decisão monocrática e colegiada
,
a saber:

“(...) Registro, desde logo, que, a respeito da matéria em questão, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral no RE 887.671, ministro Marco Aurélio, Tema n. 847. Transcrevo, a seguir, a correspondente ementa:

ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA - DEFENSORIA PÚBLICA - PREENCHIMENTO DE CARGO - CONTROLE JUDICIAL - SEPARAÇÃO DE PODERES - ALCANCE DOS ARTIGOS 5o, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5o, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988. 3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 847/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.” (STF, ARE 1421648 / PI - PIAUÍ, Decisão monocrática do Relator: Min.
Nunes Marques
, julgamento: 08/03/2023, publicado em 24/03/2023)

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Limites da atuação do Poder Judiciário no preenchimento do cargo de defensor público. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 847. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 887.671-RG, paradigma do Tema 847 (“definição dos limites à atuação do Poder Judiciário quanto ao preenchimento de cargo de defensor público em localidades desamparadas”). 2. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.” (STF, Tribunal Pleno, RE 636686 AgR-EDv, Relator: Min.
Roberto Barroso
, j. 13/03/2023, p. 28/03/2023)

No mais, cumpre destacar que esta Corte de Justiça já vinha julgando como indevida a interferência do Poder Judiciário na autonomia funcional e administrativa de que usufrui a Defensoria Pública. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DESIGNAÇÃO PERMANTE DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCA
- CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE -
INTERVENÇÃO DE UM PODER SOBRE OUTRO - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
. É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração do Estado,
porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), desconsiderando as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão Estatal.” (TJMT. N.U 0079398-04.2009.8.11.0000, Relator: Des.
Márcio Vidal
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/03/2010, DJe 19/04/2010) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO
- AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA -
INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
- RECURSO PROVIDO.

1 -
O Poder Judiciário ao intervir na organização interna da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, de fato, fere a ordem pública, porquanto representa uma indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio da separação de poderes
.

2 - Ao obrigar um defensor público a atender duas Comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida. Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Nortelândia restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado; no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei no 1.060/50.”

(TJMT. N.U 1004751-69.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/03/2020, DJe 12/03/2020) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - TUTELA ANTECIPADA -
DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO - DETERMINAÇÕES DE CUNHO ADMINISTRATIVO
- AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA ASSEGURADAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - ARTIGO 134, § 2o, DA CF -
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
- RECURSO PROVIDO. 1.
Impor obrigações à Agravante, relacionadas à organização interna do órgão, em antecipação de tutela de Ação Civil Pública, afigura-me possível e indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes
. 2. Autonomia financeira e administrativa asseguradas na Carta Política - artigo 134, § 2o. 3. Recurso provido.” (TJMT. N.U 1004734-33.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/06/2020, DJe 06/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO -- REJEITADA -
LOTAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO EM COMARCA DO INTERIOR - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO
-
AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA - INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
- CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

(...) É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição. Ao obrigar um defensor público a atender duas Comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida. Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Brasnorte restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do Advogado ou Defensor Dativo, a ser designado na forma da Lei no 1.060/50. Outrossim, o deferimento dos pleitos exordiais, causa sobressaltos na organização da Defensoria Pública, já que impõe a transferência e remanejamento de um membro da carreira de uma comarca para outra, sem prévia observância dos critérios de promoção e remoção.” (TJMT, N.U 0000635-04.2014.8.11.0100, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, j. 15/07/2020) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL -
LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR
- MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - ATRIBUIÇÃO DO DEFENSOR GERAL - AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA - INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO PROVIDO. A Constituição da República atribuiu a Defensoria Pública autonomia financeira e administrativa, competindo a esta a gestão de recursos humanos para atender os que necessitam de assistência judiciária. Evidencia-se que atender o pleito, originaria indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, descritos na Lei Complementar n° 146/2003. Impelir a Defensoria Pública, a designação de servidor afronta à sua autonomia funcional e administrativa, bem como acarreta interferência na sua sistemática interna e organizacional” (TJMT. N.U 0001183-89.2011.8.11.0017, Relator: Dr.
Marcio Aparecido Guedes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/10/2021, DJe 14/10/2021) (g.n.)

À vista disso, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada, a fim de se alinhar ao entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral do Tema n.o 847.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos,
REJEITO
as preliminares arguidas e, em harmonia com o parecer ministerial, a eles
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença que determinou a designação de Defensor Público na Comarca, por ofensa à autonomia administrativa do Órgão, com inegável ingerência do Poder Judiciário e violação ao princípio da separação dos Poderes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023